Tribunal: STF
Processo: Rcl 94895
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-16
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Paulo Fernandes dos Santos contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Recurso Ordinário Eleitoral n. 0602212-13.2022.6.02.0000, em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral, para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.
 
O reclamante narra que:

2. No caso, como apontado, uma Representação por suposto gasto ilícito (art. 30-A da Lei das Eleições: suposta e não provada doação estimável em dinheiro apontada a entidade sindical a Victor Catunda), que desde o protocolo tramitou em ilegal surreal sigilo, dado que jamais recebeu análise e validação judicial, foi julgada improcedente, em apertadíssima maioria (4x3) pelo TRE-AL. 
3. A tese vencedora, contrária sobretudo ao voto do senhor presidente do regional alagoano era, mesmo diante da incontroversa nulidade de trâmite e da manifesta ausência de provas de doação (erro confessado e provado pela gráfica que imprimiu o material) e de gravidade ao caso, conforme pacífica jurisprudência eleitoral (doação não provada de R$ 6.000,00 contra uma prestação de gastos de R$ 2.800.000,00). 
4. Entretanto e para espanto geral, interposto Recurso Ordinário com efeito suspensivo ope legis, então já admitido na origem (presidência) e pelo escorreito parecer do PGE(doc. 03), e havendo impugnação à equivocada certificação de prevenção (doc. 04), o relator arvorado ao caso, de modo sumário e na contramão de acervo jurisprudencial pacífico do TSE, proferiu decisão monocrática alegando ser o recorrente assistente simples e que, diante da ausência de recurso da parte demandada, não poderia recorrer de forma autônoma, quando na verdade a legitimidade e o interesse recursais do pleiteante estavam e estão fundados no art. 996 do CPC (como assentado em todas as suas manifestações nos autos e no parecer do PGE), pois foi eleito e exercia mandato eletivo (quase 66.000 votos) e em processo que tramitou invisível, é terceiro diretamente prejudicado, ameaçando gravemente a soberania popular do eleitorado alagoano que o sufragou e elegeu.
5. Há mais: determinou que o tribunal de origem conferisse IMEDIATA EXECUÇÃO à decisão monocrática, independentemente de publicação, de Agravo para o Pleno (já interposto) ou de qualquer manifestação do plenário (doc. 05). 
[...]
8. O reclamante interpôs agravo regimental pedido de efeito suspensivo. Contudo, o ministro relator silenciou sobre a urgência e gravidade do caso e circunstância. Significa dizer que, na contramão flagrante de toda a jurisprudência do TSE, da segurança jurídica, da constitucionalidade do art. 19 do CE, ora tido por inconstitucional de modo oblíquo, sua excelência se fez maior que o Pleno, da exigência de decisão colegiada publicada para cassar mandatos ou determinar retotalizações de pleitos eleitorais, que a soberania popular, que o cabimento e a solidez do Recurso Ordinário e, vertical e sumariamente, mandou cumprir a ordem. A gravidade e o desacerto do fato são extremos e impõem suspensão e sério exame (doc. 1, pp. 2-3 - sem os grifos do original).

Sustenta, em síntese, que:

[...] a decisão monocrática que determina a execução imediata do julgado para impactar diretamente no pleito com decretação de perda de diplomas acaba por afastar a incidência da cláusula de reserva de plenário fixada pelo parágrafo único do artigo 19 do Código Eleitoral [negando-lhe vigência e constitucionalidade, monocraticamente] que prescreve: [...]
33. Do dispositivo se infere a fixação de cláusula de reserva de plenário da Corte Superior Eleitoral, em seu quorúm completo, para deliberar em duas hipóteses: (i) recursos que importem anulação geral de eleições ou (ii) recursos que importem em perda de diplomas. Nessas hipóteses, o dispositivo do Código Eleitoral é expresso: a decisão somente poderá ser tomada com a presença de todos os seus membros. No caso, nunca houve uma decisão colegiada de cassação. Isso porque, reafirme-se: o acórdão regional foi absolutório, confirmando a sentença que, também, foi absolutória. Há apenas e tão somente uma decisão que se executa anulando os votos: a monocrática. É por isso que, com todas as vênias, a decisão a um só tempo descumpre o art. 19, parágrafo único [pois também trata da reserva de plenário] e lhe nega vigência em órgão fracionário. 
15. Assim, a decisão reclamada ao determinar a execução imediata do julgado monocrático acaba por negar vigência a dispositivos legais, especificamente ao disposto no parágrafo único do artigo 19 do Código Eleitoral, acabou por reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo, em sede monocrática, o que viola o art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante n. 10 (doc. 1, p. 8 - sem os grifos do original).

Ao final, requer:

i) a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC, suspendendo imediatamente todos os efeitos do ato reclamado, decisão monocrática insustentável sob o prisma da competência e constitucionalidade, prolatada nos autos do RECURSO ORDINÁRIO n. 0602212-13.2022.6.02.0000. 
ii) caso assim não se entenda, a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, suspendendo imediatamente os efeitos do ato reclamado, decisão monocrática prolatada nos autos do RECURSO ORDINÁRIO n. 0602212- 13.2022.6.02.0000.
[...]
iv) a procedência desta reclamação para que seja cassada definitivamente a decisão monocrática prolatada nos autos do RECURSO ORDINÁRIO n. 0602212-13.2022.6.02.0000, por contrariedade à Súmula Vinculante n° 10, determinando o retorno dos autos ao TSE para novo julgamento que observe a reserva de plenário (doc. 1, pp. 12-13 - sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

No caso, conforme relatado, o reclamante sustenta que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o art. 19, parágrafo único, do Código Eleitoral, in verbis:

Art. 19. O Tribunal Superior delibera por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros.
Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior, assim na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição e cassação de registro de partidos políticos, como sobre quaisquer recursos que importem anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o substituto ou o respectivo suplente.

Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento do dispositivo legal, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

No caso, o ato impugnado tem o seguinte teor, no que interessa: 

[...]
2. O recurso ordinário não merece conhecimento, por carecerem de legitimidade os recorrentes. 
No caso, a representação pela prática de captação ilícita de recursos para financiamento de campanha, com fundamento no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997, foi proposta pelo Diretório Estadual do Republicanos (REPUBLICANOS) em desfavor de Victor Loureiro Pessoa Catunda, candidato ao cargo de deputado federal nas Eleições 2022. 
Na origem, o Desembargador Sóstenes Alex Costa de Andrade, Relator do processo, consignou que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0600020-93.2024.6.00.0000, esta Corte Superior já havia decidido pela inexistência de nulidade processual, bem como pelo ingresso de Paulo Fernando dos Santos, detentor do cargo de deputado federal, como assistente simples, razão pela qual julgou prejudicado o recurso interposto em relação ao referido parlamentar. 
Além disso, deferiu o ingresso da Federação Brasil da Esperança (FE BRASIL) como assistente simples, considerando o interesse jurídico reflexo na manutenção da quantidade de cadeiras conquistadas para a Câmara dos Deputados no pleito de 2022. 
Na sequência, o Tribunal de origem, ao apreciar questão de ordem formulada por Paulo Fernando dos Santos, confirmou o ingresso dos ora recorrentes no feito, na condição de assistentes simples, assentando que estes deveriam receber a ação no estado em que se encontra, nos termos do art. 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão regional: [...]
Como se observa, o Regional entendeu que, diversamente do que pretendiam os recorrentes, estes deveriam ser admitidos no processo na qualidade de assistentes simples, porquanto, embora o resultado da demanda tenha o condão de interferir diretamente em sua esfera jurídica, não possuem relação jurídica direta com os fatos submetidos a julgamento. 
A distinção entre assistência simples e litisconsorcial, tal como delineada pela doutrina e pela jurisprudência desta Corte Superior, repousa precisamente na existência, ou não, de relação jurídica direta entre o terceiro e o objeto litigioso. 
Na espécie, o vínculo dos recorrentes com a controvérsia revela-se meramente indireto, decorrente de eventual repercussão do resultado do julgamento sobre sua situação jurídica, o que, por si só, não autoriza a equiparação à condição de parte nem a ampliação de seus poderes processuais.  Embora detenham interesse reflexo em eventual recálculo dos quocientes eleitoral e partidário e da distribuição das sobras para a ocupação das cadeiras remanescentes, a representação em análise versa sobre a prática de captação ou gasto ilícito de recursos durante a campanha eleitoral de 2022, matérias alheias aos terceiros interessados, o que afasta a configuração da assistência litisconsorcial. 
A admissão de intervenção de terceiros em modalidade mais gravosa, como a assistência litisconsorcial, exige interpretação restritiva, sob pena de indevida ampliação subjetiva da demanda e comprometimento da estabilidade da relação processual. 
O assistente simples, por exercer papel meramente acessório, atua, nos termos do art. 121 do CPC, como auxiliar da parte principal, exercendo os mesmos poderes e sujeitando-se aos mesmos ônus processuais que o assistido. 
O Tribunal Superior Eleitoral, em reiterada jurisprudência, firmou o entendimento de que o assistente simples não pode interpor recurso autônomo nas hipóteses em que a parte assistida não manifesta irresignação contra decisão que lhe foi desfavorável. Nesse sentido, confiram-se: [...]
Desse modo, considerando que o recurso ordinário manejado contra o acórdão regional – que manteve a procedência da representação – foi apresentado exclusivamente pelos assistentes simples, o que é processualmente inviável, reconheço a ilegitimidade recursal dos recorrentes. 
3. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário interposto por Paulo Fernandes dos Santos e pela Federação Brasil de Esperança (FE BRASIL). 
Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas o teor desta decisão, para a adoção das providências cabíveis, independentemente de publicação (doc. 25, pp. 2-7).

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta concluiu pela ilegitimidade recursal dos recorrentes, ao entender que sua intervenção no feito ocorreu apenas na condição de assistentes simples, e não litisconsorciais. Assentou que os recorrentes possuem mero interesse jurídico reflexo no resultado da demanda, sem relação jurídica direta com o objeto da representação eleitoral, razão pela qual não poderiam interpor recurso autônomo sem a insurgência da parte assistida.

Verifico, ainda, que o ato impugnado não afastou a incidência do art. 19 do Código Eleitoral, nem deixou de observar a exigência de quórum qualificado prevista em seu parágrafo único para hipóteses de interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição, anulação geral de eleições ou perda de diplomas. 

Na realidade, o decisum limitou-se a definir a natureza da intervenção processual dos recorrentes e a extensão de sua legitimidade recursal, mediante interpretação das normas processuais aplicáveis ao caso concreto, sem emitir juízo de invalidade ou de não aplicação do referido dispositivo legal. 

Inexiste, portanto, hipótese de contrariedade à Súmula Vinculante 10.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).
 
Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 

Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 16 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator